Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1015400-93.2019.8.11.0000
Impetrante: JOSE CARLOS NOVELLI
Impetrados: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSE CARLOS NOVELLI contra ato acoimado como abusivo e ilegal imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Da análise dos pedidos formulados no writ of mandamus, depreende-se que a pretensão consiste na suspensão dos procedimentos de Tomada de Contas Ordinária no 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna no 31377-7/2018, com o consequente decreto de nulidade dos atos praticados.
Determinada a oitiva do Procurador-Geral de Justiça, este se manifestou pela reabertura de prazo para manifestação do Procurador de Justiça, Leonir Colombo, membro do órgão ministerial vinculado para a emissão de parecer no presente feito.
O Agravante se manifestou pela abertura de vistas ao Ministério Público, na pessoa do Procurador natural deste feito, Dr. Leonir Colombo; juntando documentos.
Pois bem.
Tendo em vista a juntada de documentos pelo Impetrante, determino a intimação do Impetrado, para querendo, se manifestar no prazo de dez dias.
Após, com ou sem manifestação do Impetrado, diante das informações prestadas pelo Procurador Geral de Justiça e de requerimento do Agravante, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para que o Exmo. Sr. Dr. Leonir Colombo, manifeste a ratificação ou a retificação do parecer emitido no id. 31615474.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator